Tribunal: TJDFT
Processo: 0705544-78.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITMIDADE PASSIVA AFASTADA. PROVA DO LOCAL DA AQUISIÇÃO DO PRODUTO. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do inciso VI do art. 485 do CPC, sob o fundamento de ilegitimidade passiva.
2. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, ante os documentos acostados aos autos, demonstrando sua hipossuficiência, fazendo jus ao benefício da Lei 1060/50. Não foram ofertadas contrarrazões.
3. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real, bastando a mera afirmação da parte autora manifestada em sua inicial. A ausência de prova da aquisição do produto defeituoso no estabelecimento comercial da ré não constitui elemento apto ao reconhecimento da legitimidade passiva, mas apenas ônus probatório inerente à análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor ( Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Na origem. o autor alegou que, em 14/09/21 comprou uma barra de queijo mussarela no valor de R$ 112,75 ( cento e doze reais e setenta e cinco centavos) em uma das lojas do recorrido. Narrou que ao consumir o produto, encontrou algo parecido com serragem de madeira (ID 40927992). Destacou que o réu ofereceu a troca do produto, oferta que foi negada pelo recorrente. Em contestação o recorrido alegou não ter legitimidade passiva, pois não há prova de que a compra se deu no seu estabelecimento, e que se trata de comerciante, lhe sendo aplicado o art. 13 do CDC no que diz respeito à responsabilidade.
6. Em suas razões recursais, o autor reiterou os argumentos constantes da inicial e requereu o reconhecimento da legitimidade passiva da sociedade empresária ré, instruindo o recurso com nota fiscal eletrônica da compra.
7. Apesar de o recorrente apresentar em inicial fotos do produto, não há comprovação de que ele foi comprado em um dos estabelecimentos do recorrido. A Nota fiscal anexada aos autos constitui documento novo, não tendo sido analisado pelo Juízo de Primeiro Grau. Assim, não cabe a esta Turma Recursal a análise do documento juntado em sede recursal, que não se amolda à exceção do art. 435, caput, do CPC, sob pena de supressão de instância.
8. No mérito, o autor, ora recorrente, não comprovou que a compra foi efetuada no estabelecimento do recorrido. O Código de Defesa do Consumidor faculta ao juiz a inversão do ônus da prova quando, a seu critério, “for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII, do CDC). Essa faculdade não importa na derrogação da regra geral de que incumbe a quem alega o encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, como expressa o art. 373 do CPC. No caso em exame, a prova da aquisição do produto no estabelecimento comercial da ré não configura hipótese de prova técnica ou de difícil elaboração, que coloque o consumidor em situação de hipossuficiência. Não havendo comprovação do fato constitutivo do seu direito, o pedido deve ser julgado improcedente. A título de reforço de fundamentação, o réu exerce o comércio em sua natureza jurídica, e só seria responsável pelo vício no produto comercializado caso demonstrasse falha no acondicionamento no produto e não fosse possível a identificação do produtor, conforme art. 13 do CDC. Essa hipótese não foi alegada ou comprovada.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido, resolvendo o processo com fulcro no art. 487, I do CPC.
10. Sem custas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.